Tribunal: STF
Processo: Pet 4633
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-11-03
Data de publicação: 2010-11-03

Ementa:
ATO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPROPRIEDADE DE REQUERIMENTO – IMPUGNAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA O SUPREMO – DESCABIMENTO. Ante a organicidade do Direito instrumental, surge inadequado agravo de instrumento interposto contra ato do Superior Tribunal de Justiça no sentido de impropriedade de certa medida.